Tribunal: TJDFT
Processo: 0700167-38.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700167-38.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASTELO FORTE RECANTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: IRENE MARQUES CLAUDINO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Exequente, CASTELO FORTE RECANTO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, que, no cumprimento de sentença n. 0703612-18.2019.8.07.0017 requerido contra IRENE MARQUES CLAUDINO, indeferiu o pedido de penhora do imóvel – Lote 12, Conjunto 09, QN 01, Riacho Fundo, Matrícula 35.841 – registrado como de propriedade da Executada, por entender que “mesmo que o valor executado tenha origem em produtos adquiridos pela ré para a construção ou reforma daquele imóvel, a autora não é titular de crédito de financiamento destinado à construção ou reforma, sendo-lhe oponível, portanto a impenhorabilidade”. Em suas razões recursais (ID 23199511), a Agravante defende que “a execução decorre de dívida/obrigação decorrente de materiais de construção, referida dívida não pode ser afetada pela impenhorabilidade de bem de família, inteligência do Inciso II do Artigo 3o da Lei 8.009 de 1990”. O recurso veio acompanhado da guia de custas e emolumentos e do comprovante provisório de pagamento (ID 23199517 e 23199517). Ocorre que o comprovante provisório de pagamento não se trata de efetivo comprovante, apto a comprovar a quitação da obrigação da Agravante, uma vez que o próprio documento ressalta que “a transação é passível de cancelamento no processamento” e que “após a confirmação da transação, o recibo definitivo estará disponível no menu consultas”. Isto posto, intime-se a Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos o recibo definitivo da transação ou o comprovante definitivo do recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos arts. 932, parágrafo único e 1.007, § 4o, todos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 20 de setembro de 2021 14:55:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador